Tribunal: TJSP
Processo: 2197306-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPOR À REQUERIDA O CUSTEIO DOS TRATAMENTOS DE QUE NECESSITA O AUTOR, MORMENTE QUANTO AO ACOMPANHAMENTO COM TERAPEUTA PSICÓLOGO ESCOLAR, SEM LIMITAÇÕES DE NÚMERO DE SESSÕES, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.500,00, LIMITADA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPOR À REQUERIDA O CUSTEIO DOS TRATAMENTOS DE QUE NECESSITA O AUTOR, MORMENTE QUANTO AO ACOMPANHAMENTO COM TERAPEUTA PSICÓLOGO ESCOLAR, SEM LIMITAÇÕES DE NÚMERO DE SESSÕES, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.500,00, LIMITADA A R$ 30.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – RECORRIDO ACOMETIDO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 - F84.0) – RECOMENDAÇÃO QUE SE REVESTE DE NATUREZA EDUCACIONAL, FUGINDO AO ESCOPO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA LIBERAR A RECORRENTE DO CUSTEIO DO TERAPEUTA PSICÓLOGO ESCOLAR